Tribunal: TJDFT
Processo: 0749194-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0749194-73.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: RAIMUNDO VELOSO DAMACENO DECISÃO A matéria discutida na presente demanda versa sobre a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente do veículo pelo pagamento do débito tributário quando deixam de comunicar ao ente público sobre a alienação, nos termos do artigo 1o, § 8o, I e III, da Lei no 7.431/85. A matéria é objeto do Incidente de Uniformização de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (IRDR 19), visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985).” (Acórdão 1321839, 07488074320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 27/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre questão similar, em decisão publicada em 24/11/2021, o Superior Tribunal de Justiça submeteu Recurso Especial à sistemática dos recursos repetitivos, sob o Tema Repetitivo 1118, com determinação de suspensão de todas as ações que versem sobre o tema afetado, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DA EXAÇÃO ESTADUAL. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente. 2. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com os REsps ns. 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP. (ProAfR no REsp 1881788/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2021, DJe 24/11/2021) Nesse contexto fático e jurídico, com base nos artigos 976, §4 e 982, § 3o e considerando a determinação de suspensão de todos os processos emanada do Superior Tribunal de Justiça, decorrente da afetação do Tema 1.118, em decisão publicada no dia 12/05/2022, foi suspensa a tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (IRDR 19), até o julgamento do referido (ProAfR no REsp 1881788/SP), Tema 1.118. Diante do exposto, suspenda-se a tramitação do presente feito, até ulterior determinação. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito